Tribunal: TJES
Processo: 5016060-48.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016060-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ALCENIR ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5016060-48.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido: ALCENIR ALVES DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que
o juizado especial é incompetente para tramitação e julgamento do feito ante a necessidade de inclusão de terceiro, o qual se configura litisconsórcio passivo necessário;
b)
que as transações foram realizadas com o uso de senha intransferível;
c)
que que inexiste ato ilícito por parte da recorrente;
d)
que o valor da indenização por danos morais é exorbitante;
e)
que não há comprovação dos danos materiais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta da recorrida enseja em falha na prestação dos serviços da instituição financeira, e se em razão disso, enseja em indenização a título de danos morais.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de incompetência do Juizado Especial, percebo que inexiste necessidade de inclusão de terceiro no polo passivo da lide, uma vez que em ações que sejam não há litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro.

Ressalta-se que o objeto dos autos cinge-se a analisar a falha na prestação de serviços do banco, sendo suficiente a presença da instituição no polo passivo da demanda.

O recorrido ingressou com a presente ação visando a restituição de valores oriundos de compras que, supostamente, não foram realizadas por ele, tendo em vista o furto de seu cartão de crédito.

A recorrente sustenta que não foram constatadas irregularidades na compra, tendo em vista que foram realizadas com a senha do recorrido.

Pois bem.

Sem mais delongas, tenho que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

Em que pese as alegações do recorrente, as provas anexadas na inicial demonstram que a própria instituição financeira afirma, em resposta dada ao cliente, que as compras foram realizadas por meio de aproximação (ID 4456888), fato esse que contraria as alegações contidas na contestação.

Necessário destacar que os documentos de ID 4456901 mostram-se incompatíveis com as alegações do próprio recorrente dadas como resposta ao cliente antes da demanda.

Insta destacar que é fato incontroverso que o cartão foi furtado, fato esse comprovado por meio dos dois boletins de ocorrência carreado aos autos e que não foi impugnado pela recorrente.

Quanto ao valor dos danos materiais, mostra-se devido o valor arbitrado em sentença uma vez que os documentos de ID 4456900 colacionado pelo próprio recorrente demonstra com exatidão o valor a ser ressarcido.

No tocante aos danos morais, verifico que a situação é ensejadora de danos morais, uma vez que foi demonstrada a falha na prestação de serviço, uma vez que o recorrido comunicou ao banco o furto de seu cartão e solicitou o estorno das compras posteriormente, todavia, a instituição financeira se negou a realizar o cancelamento das operações, fato esse que enseja na condenação por danos morais. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA À OPERADORA DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OPERADORA. BLOQUEIO REALIZADO DIAS APÓS A COMUNICAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS. - De acordo com a súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Já o art. 14, § 3º, II, do CDC, prevê a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva.
- A operadora do cartão de crédito é responsável pelos prejuízos suportados pelo consumidor que imediatamente lhe comunicou o furto do cartão, mas não obteve, a tempo e modo, o bloqueio e o estorno das compras posteriormente. - A inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral, que, na hipótese, é "in re ipsa".
- Ao arbitrar o valor da indenização por dano moral, o juiz deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. A condenação não deve ser aquém, de forma que não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuar o instituto do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.285291-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 03/03/2023) grifos meus

No tocante ao
quantum
, verifico que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra proporcional e razoável com os danos sofridos pelo autor, de modo que o valor arbitrado não é exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)